Tribunal: TJDFT
Processo: 0713521-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, prestam-se ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Embargos desprovidos.